Tribunal: TJDFT
Processo: 0760602-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. RECEBIMENTO COMPROVADO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA EM QUE REALIZADO O PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar a importância de R$ 7.134,00, referente à diferença entre base de cálculo (R$ 11.072,11) e o valor reconhecido e não pago (R$ 11.666,61) da licença prêmio convertida em pecúnia, a qual deverá ser atualizada a partir da data da aposentadoria da parte requerente (04/12/2019). Em relação ao abono de permanência, a sentença entendeu que não restou comprovado nos autos que a autora recebeu o abono antes de se aposentar. Em suas razões recursais, argumenta a inclusão das parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência na conversão da licença prêmio em pecúnia. Assim, pugna pela total procedência dos pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63400141). Custas e preparo regulares (ID 63400142 a 63400143). Contrarrazões apresentadas (ID 63400145).
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em apreciar a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia.
4. O auxílio alimentação, o auxílio saúde e o abono de permanência (vantagens pecuniárias permanentes) devem incidir no cômputo da Licença Prêmio convertida em dinheiro, segundo os vários julgados do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 475822 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018. REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016. REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014).
5. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência tem natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, deve ser incluído na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
6. Verifica-se que houve pagamento tardio do abono de permanência no processo 0750724-15.2021.8.07.0016, em 10/08/2022 (ID 133460845), referente ao período de 15/04/2019 a 04/12/2019 .
7. Pela aplicação do princípio da actio nata, inscrito no art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição. Nesse sentido, cita-se entendimento do STJ: "com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018).
8. Ressalta-se que o caso não se trata do direito à conversão do período de licença prêmio em pecúnia, mas do pagamento da verba do abono de permanência que não foi incluído na base de cálculo da referida pecúnia, o que se difere da questão tratada no julgamento do Tema 516 do STJ. Assim, a questão dos autos se guia pelo princípio da actio nata. No caso, a parte autora tomou conhecimento da ausência de inclusão do abono de permanência somente por ocasião do pagamento em valor menor do que o devido.
9. As verbas reclamadas nos autos referentes à conversão da licença prêmio em pecúnia foram pagas pela Administração de forma parcelada a partir de janeiro de 2020 a dezembro de 2022 (ID 63400115 - Pág. 45). Dessa forma, não está prescrita a pretensão de cobrança de verbas não incluídas na conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que o pagamento teve início em janeiro de 2020 e a propositura da presente ação ocorreu em 24/10/2023, de modo que não houve o decurso do lapso de cinco anos.
10. Demonstrado que a parte autora tem direito à percepção de 12 meses de licença-prêmio convertida em pecúnia, bem como que o valor não incluído na base de cálculo é de R$ 1.217,93 a título de abono de permanência, tem-se que a parte recorrente possui direito ao recebimento da diferença de R$ 14.615,16, conforme planilha juntada no ID 63400110.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 14.615,16, referente à diferença de base de cálculo em relação ao abono de permanência da licença prêmio convertida em pecúnia, a qual deverá ser atualizada a partir da data da aposentadoria da requerente (04/12/2019). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto ausente recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.